Tribunal: TJSP
Processo: 0001440-36.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001440-36.2017.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ALDO DIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para:
(i) absolver o apelante do delito previsto no artigo 34 da Lei no 11.343/06, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e (ii) fixar as penas
dos crimes remanescentes (tráfico e posse de armas de uso restrito) em 11 (onze)
anos de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa, à razão unitária mínima,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para eventual manejo de recurso às Cortes Superiores. Comunique-se.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001440-36.2017.8.26.0616
APELANTE: ALDO DIAS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
VOTO No 33.983
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes,
posse de petrechos voltados para o tráfico e posse de
armas de fogo
Sentença condenatória
Pretendida a
absolvição quanto ao crime de posse de armas em
substituição ao reconhecimento da causa de aumento do
artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06, a redução das
penas-base dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da
Lei antedita, a concessão do privilégio previsto no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima, e o
prequestionamento da matéria debatida nos autos

Admissibilidade parcial
Materialidade e autoria dos
crimes de tráfico e posse de armas suficientemente
demonstradas
Depoimentos de policiais valiosos na
elucidação dos fatos
Imensa quantidade de cocaína e
maconha apreendida
Absorção do crime previsto no
artigo 34 pelo do artigo 33, caput, da Lei de Drogas

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas corporais dos
delitos de tráfico e posse de arma mantidas
Redução
apenas da sanção pecuniária relativa à posse das armas
Descabida a aplicação do redutor do parágrafo 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
3
artigo 33, da Lei de Drogas, pois evidente a dedicação do
acusado às atividades criminosas
Regime prisional
fechado mantido
Inviável o prequestionamento, pois,
prequestionar não significa interpretar o texto legal e,
sim,
pronunciar-se
sobre
questões
pertinentemente
suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso em
apreço. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
aclarada à fl. 527, acrescenta-se que Aldo Dias da Silva, por infração
aos artigos 33, caput, e 34, ambos da Lei no 11.343/06, e 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código
Penal, foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento 2020 (dois mil e vinte) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Pretende
o
reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei no
11.343/06 e a consequente absolvição do crime de posse de armas, a
redução das bases dos crimes dos artigos 33 e 34 da Lei antedita, a
concessão do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de
Drogas, na fração máxima, e o prequestionamento da matéria debatida.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, a fim de que o réu
seja absolvido da imputação relativa ao artigo 34 da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
4
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelos crimes de tráfico de drogas, posse de
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à
fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas e posse
de armas de fogo, porque, na data e nos locais mencionados na
denúncia: (i) tinha em depósito e guardava para entrega ao consumo de
terceiros, 177.047,4 gramas de cocaína; 23.990,0 gramas de crack e
1.681,3 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar; (ii) transportava e guardava, para
entrega a consumo de terceiros, dois sacos plásticos contendo cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, utilizando-se do automóvel Chevrolet/Chevy de cor
branca e placas LIZ-5567; (iii) transportava e guardava, para entrega a
consumo de terceiros, quatro sacos plásticos contendo cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
utilizando-se do veículo Fiat/Strada, cor azul, placas DTR-4546; (iv)
utilizava, possuía e guardava objetos destinados à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas; (v) possuía e
mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre
38, marca Rossi, número F147549, de uso permitido, no interior de sua
residência; (vi) possuía, tinha em depósito e ocultava uma arma de fogo
de uso restrito e oitenta munições de uso restrito, consistentes em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
5
pistola número LRW952, calibre 9mm, marca Glock, bem como oito
munições da marca CBC, calibre 357 e setenta e duas munições, marca
CBC, calibre 40; e (vii) possuía cinco armas de fogo de uso restrito e
permitido, todas com numeração raspada, suprimida ou adulterada,
consistentes em uma pistola, calibre 9mm, marca HI-POINT, dois
revólveres da marca RUGER, calibre 357, uma espingarda da marca
CBC, calibre 12, e um revólver, marca SMITH&WESS, calibre 38, todos
com numeração raspada, suprimida ou adulterada, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, Aldo, vulgo “Paraíba”,
praticava o tráfico de drogas, armazenando-as no imóvel situado na Rua
Canoas,
no
181,
Parque
Nossa
Senhora
das
Graças,
em
Itaquaquecetuba, bem como realizava o transporte dos entorpecentes
nos automóveis acima descritos.
Apurou-se, ainda, que o acusado utilizava,
possuía e guardava objetos destinados à fabricação, preparação,
produção ou transformação de drogas tanto no imóvel acima citado,
como na sua residência localizada na Rua Machado de Assis, no 310,
Bairro Marengo Alto.
Apurou-se, ademais, que Aldo possuía e
ocultava diversas armas de fogo e munições, de uso permitido e restrito
de diferentes calibres, e que a maioria inclusive ostentava numeração
raspada ou suprimida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
6
Policiais civis lotados no “DENARC” promoviam
diligências para apurar associação criminosa voltada ao tráfico nesta
cidade de Itaquaquecetuba, sendo um dos traficantes o indivíduo de
prenome “Caio”. Durante as investigações de campo, os policiais
constataram que, além de “Caio” (ainda não identificado), um dos
agentes responsáveis pelo tráfico nesta comarca seria pessoa de vulgo
“Paraíba”, posteriormente identificado como sendo o acusado Aldo.
No
curso
das
investigações,
os
policiais
identificaram a residência do acusado, bem como que ele era
proprietário de um Fiat/Strada de placas DTR-4546 e de um
Chevrolet/Chevy de placas LIZ-5567.
Na data dos fatos, por volta das 11 horas, Aldo
saiu de sua residência com o veículo Fiat/Strada e se dirigiu ao imóvel
em que armazenava drogas, petrechos para o tráfico e armas de fogo,
situado na Rua Canoas, no 181, onde permaneceu por algumas horas.
No local, Aldo pegou sacos plásticos contendo
cocaína na edícula situada aos fundos do terreno e colocou no
Fiat/Strada.
Na sequência, transportou até sua residência
situada na Rua Machado de Assis, no 310, onde estacionou o automóvel
em frente ao imóvel, entrando na residência em seguida. Cerca de 15
minutos depois, por volta de 15 horas, o acusado abriu o portão da casa
e retirou da garagem o veículo Chevrolet/Chevy, guardando no local o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
7
Fiat/Strada. No momento em que Aldo saiu na condução do veículo
Chevrolet/Chevy, diante da suspeita de que estaria transportando
drogas, os policiais civis realizaram a abordagem do denunciado.
Em vistoria no veículo Chevrolet/Chevy, foi
identificado um compartimento escondido na carroceria contendo dois
sacos plásticos com cocaína em pó.
Ao
ser
questionado,
Aldo
confessou
informalmente que a substância encontrada se tratava de droga e que
havia retirado o entorpecente do carro Fiat/Strada quando estacionou
em frente à sua residência.
Então, ante a fundada suspeita da existência
de entorpecente também no veículo Fiat/Strada, os policiais civis
efetuaram vistoria em referido carro e localizaram um compartimento
escondido, sob o banco traseiro, onde foram encontrados mais quatro
sacos plásticos contendo cocaína.
Em seguida, foram realizadas buscas no
interior da residência de Aldo e, nos fundos do imóvel, foram localizados
um liquidificador, peneira e recipientes com resquícios de drogas; sobre
o guarda-roupa do quarto do denunciado também foi localizada uma
arma de fogo do tipo revólver, da marca Rossi, calibre 38, que o
denunciado admitiu informalmente ser de sua propriedade.
Em seguida, indagado sobre o imóvel situado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
8
na Rua Canoas, no 181, local em que o denunciado foi visto pelos
policiais horas antes retirando os sacos plásticos contendo cocaína, Aldo
confessou informalmente que lá mantinha as drogas escondidas.
Assim, os policiais dirigiram-se ao imóvel da
Rua Canoas, na companhia do denunciado, que indicou a edícula em que
foi avistado retirando sacos com substância de coloração branca, onde
foi localizado um alçapão no piso, com pavimento inferior edificado
especificamente para ocultar grande quantidade drogas. Em buscas pelo
local foram encontradas 177.047,4 gramas de cocaína em pó, 23.990,0
gramas de crack e 1.681,3 gramas de maconha. Também foram
encontrados, no mesmo local, insumos e petrechos destinados à
fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, quais
sejam, 15 litros de acetona, 5 litros de éter etílico, 452 ampolas
contendo 4.520 ml de citrato de fentanila, diversos objetos com
resquícios de cocaína (três bacias, uma caneca, quatro colheres, duas
facas, um pote, uma espátula, cinco copos de liquidificador, três
liquidificadores, duas balanças, dois baldes, dez peneiras, dois tachos de
alumínio e três tambores), um saco contendo substância tipo insumo
com 17,2 kg, treze frascos com líquido volátil e incolor com 650 ml,
trinta e três frascos com líquido volátil e incolor com 1.650 ml, vinte
frascos com líquido volátil e incolor com volume de 1.000 ml, um saco
contendo eppendorfs, doze potes de fermento em pó, um rolo de sacos
plásticos transparentes, dois pacotes de sacos plásticos pequenos de cor
verde e oito pacotes de saquinhos plásticos de cor amarela, todos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
9
embalagem.
No mesmo imóvel, também foram apreendidas
uma arma de fogo numerada de uso restrito e oitenta munições de uso
restrito, bem como cinco armas de fogo de uso restrito e permitido,
todas com numeração raspada, suprimida ou adulterada.
Questionado, Aldo, confessou informalmente
que parte da cocaína e da maconha localizada seria distribuída na região
da zona leste de São Paulo; e que o crack e as armas de fogo seriam
destinados à região da “Cracolândia”, abastecendo o chamado “fluxo” e
o armamento serviria à segurança dos traficantes daquela região.
Pois
bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de
prisão em flagrante (fls. 9/15) e de exibição e apreensão (fls. 29/37),
senão também e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls.
44/47), de exame químico-toxicológico (fls. 66/70), que apresentaram
resultados positivos para maconha e cocaína, além dos laudos periciais
nas armas de fogo (fls. 298/331).
A autoria dos delitos de tráfico e posse de
armas, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, o acusado preferiu o
silêncio, como lhe assegura a Carta Constitucional de 1988 (fl. 15).
Em Juízo, confessou os delitos, assumindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
10
propriedade das drogas, armas e demais objetos apreendidos. Afirmou
que as armas eram utilizadas para manter a segurança das drogas
(mídia audiovisual).
A confissão judicial do apelante merece inteira
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância
nos demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente
sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Assim é que os policiais civis Landis Fuzinatto
Júnior e Cleo Rodrigues relataram, de forma uníssona e convincente,
como se deram a investigação, a prisão do réu e a apreensão dos
entorpecentes, dos insumos e materiais para manipulação das drogas e
as armas de fogo, tudo a corroborar os termos da denúncia (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer os crimes; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
11
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
12
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale anotar que as substâncias entorpecentes
que o apelante trazia consigo, tinha em depósito e guardava, pela
imensa quantidade (177.047,4 gramas de cocaína, 23.990 gramas de
crack e 1.681,3 gramas de maconha), denotam, já por si, que se
destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto,
mesmo sem se considerar que a cocaína poderia permitir a confecção de
860.645 porções menores, o crack outras 193.407 e a maconha mais
5.043 (confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de
7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4; 104 'pedras' de
crack, com o peso de 12,9 g.5; e 3 invólucros de maconha, com o peso
de 1,8g.6).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de imensa quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estar pendente de fracionamento,
conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não
ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.7
Some-se a isso o fato de que, além da imensa
quantidade de drogas, foram apreendidos com o apelante diversos
petrechos utilizados para a manipulação, preparo e embalagem da
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
13
droga.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que a
droga destinava-se ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”8
Portanto, o elenco probatório permite concluir
que o apelante estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando não só ter sido alvo de
investigação policial que redundou na descoberta de local secreto
destinado exclusivamente a guardar e manipular as drogas, mas
também terem sido apreendidos diversos quilos de variados
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
14
entorpecentes, além de insumos e outros petrechos destinados à
manipulação, preparação e embalagem das drogas.
De outro lado, o crime previsto no artigo 34 da
Lei no 11.343/06 fica absorvido pelo crime do artigo 33, caput, da
mesma Lei, de sorte que cabe proclamar a absolvição do acusado por tal
infração. Sim, porque em que pese o respeitável entendimento do MM.
Juiz sentenciante, certo é que o acusado utilizava os insumos e demais
petrechos apreendidos para a preparação dos entorpecentes, de modo
que a posse de objetos era meio necessário para a manipulação da
droga.
Nesse sentido:
“(...) a norma incrimina condutas anteriores à
traficância de forma autônoma. Contudo, o tráfico de
drogas (art. 33, caput) absorve o delito em questão,
quando os objetos materiais (maquinário, aparelho,
etc.) tiverem sido empregados pela mesma pessoa para
a
efetiva
preparação,
produção,
fabricação
ou
transformação de drogas (...) isso porque a conduta
de utilizar o objeto material foi meio necessário
para a prática do tráfico de drogas”.9
E mais:
“(...) a importância desse dispositivo é revelada,
9 - SILVA, César Dario Mariano. Lei de Drogas Comentada. Editora Atlas. 2011. Fls. 75/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
15
por exemplo, em casos em que os agentes montam uma
destilaria para o refino da cocaína. Em tal caso, se
os policiais não conseguirem apreender com eles,
qualquer quantidade de droga, serão punidos por esse
delito descrito no artigo 34, pois, em relação ao
artigo
33,
a
conduta
constituiria
apenas
atos
preparatórios, sendo, portanto, atípica. Se, ao
contrário, dentro da refinaria fosse encontrado
também entorpecente, o agente responderia apenas pelo
crime do artigo 33 que possui pena mais alta -,
ficando absorvido o crime do artigo 34”10
Diante de tais fatos, o acusado haverá de ser
absolvido do crime previsto no artigo 34 da Lei no 11.343/06, com fulcro
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Quanto ao crime previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, de se ressaltar que
restou bem demonstrado, não apenas pela confissão judicial do
apelante, mas também pelas palavras seguras e convincentes dos
policiais, no sentido de que as armas foram encontradas, tanto na
residência do acusado quanto no imóvel que era utilizado para guardar e
manipular os entorpecentes, sem falar no auto de exibição e apreensão
de fls. 29/37 e laudo pericial de fls. 302/331 que atestaram a aptidão de
quase todos os armamentos à realização de disparos, além de descrever
10 - GONÇALVES. Victor Eduardo Rios e BALTAZAR JUNIOR. José Paulo. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. Editora Saraiva.
2017. Fls. 116

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
16
que alguns deles possuíam a numeração obliterada (art. 16, parágrafo
único, inciso IV).
E não há que se falar em absorção do crime
previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, pela causa de
aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, eis que, como muito
bem asseverado pelo eminente membro da Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer (fl. 578):
“A enorme quantidade de armas de fogo e munições
apreendidas, por outro lado, evidenciam que elas não
se destinavam a apenas dar segurança ao réu, mas,
sim, à prática de crimes diversos, de forma autônoma,
não sendo caso de reconhecimento apenas da majorante
do artigo 40 da Lei de Tóxicos”.
No caso dos autos, as armas de fogo não foram
apreendidas diretamente na comercialização da droga. Uma delas,
inclusive, estava escondida na casa do réu, sobre o guarda-roupa. As
demais foram localizadas num verdadeiro depósito, qual seja o imóvel
utilizado exclusivamente para guardar as drogas e os armamentos. Logo
se vê que os artefatos não eram utilizados para eventuais intimidações
ou proteção aos traficantes, até porque foram localizadas, assim como
as drogas, armazenadas em local secreto e com ausência de vigilância.
Vê-se, assim, que a posse das armas não
estava, necessariamente, atrelada à mercancia ilícita de drogas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
17
sendo, por esse motivo, caso de reconhecimento da causa especial de
aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06, em
detrimento do crime autônomo, como almeja a Defesa.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa
(tráfico e posse de armas), cujas tipicidades - sob os aspectos objetivo e
subjetivo -, antijuridicidades e culpabilidades encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, das
normas de proibição insculpidas nos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/2006, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
razão por que era mesmo inarredável o provimento condenatório, como
bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e
bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta
Corte de Justiça, com exceção da pena de multa do crime de porte de
arma.
Essa comporta reparo.
A propósito, na primeira fase da dosimetria, as
penas do crime de posse de arma foram estabelecidas em 2/3 (dois
terços) acima dos mínimos legais, em razão da quantidade de armas de
fogo e munições localizadas em poder do réu. As sanções do crime de
tráfico, por seu turno, sofreram elevação inicial de 3/5 (três quintos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
18
diante da “grande quantidade de drogas que se encontravam na posse
do acusado. Ainda, atuava no tráfico de drogas na companhia de outra
pessoa, visando à facilitação da atividade, contribuindo para a segurança
do comércio ilícito e alcance de maior quantidade de usuários” (fl. 515
g.n.).
Nesse contexto, bem justificadas as elevações,
inviável a redução pretendida pela Defesa.
Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da
confissão, as penas sofreram redução, atingindo 4 (quatro) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para o crime de posse de arma de fogo
de uso restrito; e 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-
multa, para o crime de tráfico.
Todavia, cumpre apontar que o cálculo da pena
de multa, no crime de posse de arma, não seguiu o mesmo critério
adotado na majoração da pena corporal. Realmente, como cediço, a
mesma fração utilizada para o aumento da pena privativa de liberdade
deve incidir sobre o cálculo da multa, a fim de guardar a necessária
simetria entre os apenamentos corporal e pecuniário. Assim, a sanção
pecuniária relativa ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito
fica reduzida para 12 (doze) dias-multa.
Na derradeira etapa, ausentes causas de
aumento ou de diminuição, as penas permanecem inalteradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
19
Importante frisar que a causa especial de
diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 afigurava-se mesmo inaplicável, na espécie, como bem
exposto na r. sentença (fl. 523): “em que pese o réu ser primário e não
ostentar maus antecedentes, deixo de aplicar a causa de diminuição a
que alude o artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que o fato
de ter em sua posse grande quantidade e destacadamente - variedade
de drogas, embaladas de forma apropriada ao consumo e de alto poder
de adicção. Ainda, não comprovou o exercício de atividade lícita,
demonstrando que estava dedicado à atividade criminosa, fazendo do
comércio de entorpecentes seu meio de vida. Consigne-se que o
destinatário da benesse, ou seja, o dito pequeno traficante não atua em
tais condições, mas com pequena quantidade”. (g.n.)
Vê-se, pois, que não há o bis in idem alegado
pela defesa, uma vez que, na primeira fase, a elevação das penas se deu
diante da quantidade de droga apreendida e, na terceira fase, o fator
predominante que impediu a concessão do redutor repousa no fato de
que referida quantidade de drogas apreendida em poder do réu, além da
sua variedade, implica, necessariamente, no seu claro e evidente
envolvimento com a atividade criminosa, não sendo ele nenhum
principiante, mas pessoa já bem enfronhada na criminalidade, em
especial no segmento da narcotraficância, sendo certo que, não fosse
assim, a ele não seria confiado o transporte e a guarda de tamanha
quantidade de entorpecentes, denotando, por tais razões, que realizava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
20
tal atividade ilícita com habitualidade e fazia da mesma seu meio de
vida, tanto que não demonstrou o exercício de atividade lícita.
Todas essas circunstâncias negativas levam a
concluir que ele era realmente dedicado às atividades criminosas, não
sendo merecedor do benefício.
Presente o concurso material de delitos, as
penas são somadas, chegando-se ao total de 11 (onze) anos de reclusão
e 712 (setecentos e doze) dias-multa, à razão unitária mínima.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o apelante, além da quantidade expressiva de armas e
munições, viu-se condenado pela prática de crime sabidamente
classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos
hediondos (tráfico), consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo
tratamento
mais
rigoroso
e
severo,
recomendado
a
partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo
1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta do
apelante, decorrente da natureza e imensa quantidade das substâncias
entorpecentes, parte delas dotada de alto poder viciante, revela a sua
elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do
regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como
obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
21
máxime porque estas não se mostram suficientes, nem socialmente
recomendáveis (art. 44, III, CP).
Por derradeiro, verifica-se desnecessário o
pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais e constitucionais, como requerido pela Defesa,
porquanto prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar
julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas, o
que foi devidamente realizado no caso em apreço.
Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
Recurso
Especial

Ausência
de
prequestionamento: 1 Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no
juízo qualificado ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2 Sem registro precedente nos
autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada
em grau de recurso extremo. 3 A atual Carta Magna,
ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
22
pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal,
deve
continuar
a
ser
exigido
como
pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4 Certo é que
não se deve exigir o prequestionamento com muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu
rigor (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, in Do
Recurso
Especial
para
o
Superior
Tribunal
de
Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para
aperfeiçoar-se
o
prequestionamento,
e
a
necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido (Ministro Costa Leite,
in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.
(STJ,
Recurso
Especial n° 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado)”.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para: (i) absolver o apelante do delito previsto
no artigo 34 da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001440-36.2017.8.26.0616 Itaquaquecetuba Voto no 33.983
23
Código de Processo Penal; e (ii) fixar as penas dos crimes
remanescentes (tráfico e posse de armas de uso restrito) em 11 (onze)
anos de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa, à razão unitária
mínima, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por
seus jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para eventual manejo de recurso às
Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator